Tribunal: STF
Processo: HC 211875
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉUS SOLTOS E COM DEFENSOR CONSTITUÍDO. ARTIGO 392, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. Ato dito coator parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, a teor do art. 392, II, do CPP, a intimação de sentença condenatória por meio de advogado constituído dispensa a intimação pessoal de réu solto. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.